Tribunal: TJBA
Processo: 8001335-31.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001335-31.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, BIANCA ARAUJO DE MORAIS

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:
RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE RIO REAL. REPASSE DE VERBA PELO FUNDEF, ORIUNDO DE PRECATÓRIO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DO ART. 22, DA LEI N. 11.494/2007. RECURSOS QUE NÃO SE DESTINAM APENAS A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE VINCULAÇÃO EM NORMA LOCAL. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Das normas de regência do FUNDEF é possível extrair que os recursos deste fundo não se destinam exclusivamente a pagamento da remuneração dos professores, como sustenta a parte autora, pois também voltados à remuneração de demais profissionais do magistério, nos termos do art. 22, da Lei n. 11.494/2007, entendimento que foi sedimentado pelo Tribunal de Contas da União.

2. A pretensão autoral de rateio dos recursos do malsinado fundo educacional esbarra, ainda, na inexistência de diretrizes de distribuição na lei de regência, sendo imprescindível regramento por lei municipal com este desiderato, regulamentando norma federal e consignando os critérios objetivos acerca da forma de utilização da verba e de seu pagamento, montante dos valores repassados e critérios de elegibilidade dos beneficiários. Manutenção da sentença de improcedência. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001335-31.2023.8.05.0216
, em que figuram como apelante VERA LUCIA SANTOS BATISTA e como apelada MUNICIPIO DE RIO REAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR